Tribunal: TJDFT
Processo: 0705366-66.2021.8.07.0003
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
PENAL. PERSEGUIÇÃO. ART. 147-A DO CÓDIGO PENAL. PRÁTICA REITERADA DE AMEAÇAS, GRITOS, AGRESSÕES E OFENSAS. VIOLAÇÃO DO BEM JURÍDICO TUTELADO PELA NORMA PENAL. DISPUTA PATRIMONIAL. IRRELEVÂNCIA. PROVA TESTEMUNHAL. DEPOIMENTO HARMÔNICOS E COMPLEMENTARES. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 147-A do Código Penal, configura crime “Perseguir alguém, reiteradamente e por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade”.
2. Condutas reiteradas (por mais de um ano) de ameaças, agressão física (tapa no rosto e “gravata”), gritos para a vítima sair da própria casa, depositar lixo e fezes na casa da vítima, prender a vítima dentro da casa, arrancar a porta para expulsar a vítima, que sofre de doença degenerativa, “causando transtorno à esfera de liberdade e privacidade da vítima, se adequa ao novo tipo penal do art. 147-A do CP - crime de perseguição”. (Acórdão 1755026, 07072883620218070006, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no PJe: 17/9/2023).
3. A relação familiar entre acusado e vítima (irmãos) e a disputa pelo patrimônio na esfera cível não exclui a infração penal, pois a conduta reiterada e grave ofendeu o bem jurídico tutelado pela norma penal (liberdade, privacidade, integridade física e psicológica da vítima).
4. A diferença nos depoimentos das testemunhas não descredencia a prova oral, pois não houve contradição entre os fatos relatados, apenas na complementariedade em razão da perspectiva das testemunhas que presenciaram os fatos reiterados por mais de ano.
5. Recurso conhecido e desprovido.